Tribunal: TJMT
Processo: 0018083-07.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018083-07.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MONICA FAVA - CPF: 424.586.091-04 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), MONICA FAVA - CPF: 424.586.091-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – INEXISTENTE
–
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O VALOR DA CAUSA – DECLARATÓRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
REJEITADOS
E DA PARTE RECORRIDA,
ACOLHIDOS, EM PARTE
.

O Juízo não está obrigado a enfrentar todas as teses invocadas pelas partes, mas apenas as capazes de infirmar a conclusão exarada na decisão.

Não há falar em omissão, quando a questão sequer foi debatida no curso do processo.

Considera-se prequestionada a matéria, se apreciada pelo Julgador, visto que este não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC.

Verificada a omissão, no acórdão pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, em prol do advogado da parte que se manteve vencedora na lide, o acolhimento, parcial, do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos por Mônica Fava e pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, interposto pelo ente público estadual (id. 53744997, págs. 01/07).

A Embargante Mônica Fava alega que o acórdão foi omisso, quanto à majoração dos honorários advocatícios no âmbito recursal (id. 54631975, págs. 01/02).

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 56543496, págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso sustenta que o
decisum
recorrido não apreciou alguns pontos e dispositivos legais apontados, bem assim o não acolhimento do laudo pericial (id. 55307982, págs. 01/07).

A parte Embargada deixou de apresentar as contrarrazões (id. 57008476, pág. 01).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório
.

V O T O

Como visto no relatório, trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos por Mônica Fava e pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara, que desproveu o Apelo, interposto pelo ente público estadual.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

Inicialmente, aprecio os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Em que pese à alegação de omissão, defendida pelo Embargante, entendo que os Declaratórios devem ser rejeitados, uma vez que ficou consignado, expressamente, no acórdão recorrido, que, embora a realização da perícia judicial, com vistas a apurar o valor do imóvel desapropriado, fosse importante, o Julgador não está adstrito ao montante apontado pelo
expert
. Veja-se:

Os procedimentos para a desapropriação, por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, encontram assento constitucional e infraconstitucional, sendo corolário do ato expropriatório a prévia e justa indenização, assim entendida como aquela que possibilite ao expropriado a recomposição integral de seu patrimônio.

Nessa quadra, revela-se importante a realização da perícia judicial, pois é realizada por profissional habilitado e capacitado que possui conhecimentos técnicos para indicar o valor justo de mercado e, consequentemente, evitar danos aos interesses da parte expropriada.

Embora importante, nas ações de desapropriação, deve-se anotar que o Julgador não está adstrito ao valor apontado pelo
expert
, devendo decidir de acordo com a sua convicção.

Com relação à tese de que não houve apreciação dos dispositivos indicados na Apelação, penso que também não prospera, já que o Julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os artigos mencionados pelas partes, mas decidir o processo, de forma fundamentada, como fora feito nos autos, pois constaram as razões da manutenção da sentença recorrida. Veja-se:

Dessa forma, em razão de o Magistrado
a quo
não ter dúvidas quanto à procedência do pedido de desapropriação do imóvel, mas tão somente do
quantum
indenizatório, parece-me correta a determinação para que o montante fosse apurado na liquidação da sentença, já que, na legislação pertinente à matéria, inexiste proibição nesse sentido.

Importante destacar que o Julgador singular, independentemente da realização da prova pericial, para levantamento do valor do bem expropriado pelo Estado de Mato Grosso, já havia formado sua convicção, no sentido de que os requisitos exigidos no Decreto-Lei n. 3.365/1941 tinham sido preenchidos.

Ademais, a jurisprudência tem entendimento de que o Juiz, estando convicto da procedência do pedido, pode remeter para a liquidação da sentença, ainda que o pedido seja certo, a apuração do
quantum
,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL
–
AGRAVO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCÊNDIO EM IMÓVEL
–
ART. 535 DO CPC
–
VIOLAÇÃO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
DEVER DE INDENIZAR
–
VALOR DANOS MORAIS
–
REEXAME DE MATÉRIA DE FATO
–
DANOS MATERIAIS
–
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–
CABIMENTO.

1. (...).

3. "
Não estando o juiz convencido da procedência da extensão do pedido certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o direito, remetendo as partes para a liquidação
" (REsp 547.662/AC, Relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ de 1.2.2005).

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 615.185/CE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 10/02/2015). (Negritei).

Frise-se que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já teve a oportunidade de apreciar um Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, fez o mesmo questionamento e decidiu pela manutenção da sentença,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA

–

INDENIZAÇÃO

–

APURAÇÃO

DO

VALOR

EM

LIQUIDAÇÃO

DE

SENTENÇA – POSSIBILIDADE
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não estando o juiz convencido da extensão do pedido certo, poderá remeter as partes à liquidação de sentença.

2. Diante da impossibilidade de fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários advocatícios devem ser arbitrados quando da liquidação da sentença (art. 85, §3o, I a V e §4o, II, do CPC). (Apelação com Remessa Necessária n.
0018175-48.2014.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgada em 06/08/2019). (Destaquei).

Por fim, anoto que a apuração do montante devido pelo Estado, referente ao bem expropriado, na liquidação da sentença, não traz nenhum prejuízo ao ente público Recorrente.

Quanto ao prequestionamento,
enfatizo que o Julgador não é obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO
–
RECURSO ESPECIAL
–
PROCESSUAL CIVIL
–
BACENJUD
–
BLOQUEIO
–

PENHORA
–
EQUIVALÊNCIA –

TRANSFERÊNCIA DE VALORES –

PREMISSA

RECURSAL

AUSENTE

NO ACÓRDÃO RECORRIDO

–

SÚMULA 7/STJ

–

OMISSÃO
–
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO
–

DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

Diante de tais considerações, a rejeição dos Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso é medida impositiva.

Os Embargos de Declaração, opostos por Mônica Fava, assentam-se no fundamento de ter sido, o acórdão atacado, omisso, por não majorar os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular, embora mantida vencedora a parte Embargante.

Entendo, na espécie, que assiste razão à Embargante Mônica Fava.

De fato, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o Juiz deveria pronunciar-se, ainda que de ofício.

Vê-se que a sentença fixou o percentual de 10% (dez por cento), a título de verba sucumbencial, sobre o valor da causa, em favor da parte vencedora – Mônica Fava –, e que, na oportunidade da análise do Apelo da parte Embargada, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários, mesmo constando, nas contrarrazões do Apelo, pedido nesse sentido.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso em questão, observo que o valor atribuído à causa foi de R$ 37.996,60
(trinta e sete mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos).

Desse modo, é evidente que o proveito econômico corresponde ao referido valor. Logo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados levando em consideração tal quantia.

Feitas tais considerações e, em vista de a Recorrente ter apresentado apenas uma peça, após o arbitramento dos honorários, pelo Juízo singular,
tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Dessa forma, acolho, parcialmente, os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão, e majoro o percentual dos honorários para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso e
ACOLHO, EM PARTE
, os Declaratórios, manejados por Mônica Fava, para majorar os honorários advocatícios, fixados na sentença, arbitrando-os no
total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo:

Por fim, majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-os no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020